Tribunal: STF
Processo: Pet 9216
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente, aqui autuada como Petição, em que se postula a suspensão da eficácia de decisão proferida pelo TSE e que confirmou a cassação do requerente, do cargo de Deputado Distrital.



    Segundo consta dos autos, em sessão do dia 6/10/20, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao recurso interposto pelo requerente e confirmou o acórdão regional que determinara a cassação de seu mandato, com base em abuso de poder econômico.



    Discorreu, a seguir, sobre referido julgamento, para aduzir que as preliminares arguidas foram rejeitadas, inclusive aquela referente ao não reconhecimento da extemporaneidade da AIJE, a representar superação da jurisprudência, e que, portanto, deveria observar o princípio da anualidade.



    Concluído o julgamento, foi aprovado pedido do representante do Ministério Público eleitoral, no sentido de que a Corte regional fosse imediatamente comunicada do resultado do julgamento.



    Dadas as peculiaridades do caso, foi apresentada, perante o TSE, medida cautelar antecedente, para suspender a eficácia da decisão, a qual foi rejeitada.



    Aduziu que, muito embora ainda não tenha sido publicado o acórdão em tela, há matérias pendentes de devido esclarecimento, a justificar a interposição dos embargos de declaração que pretende apresentar. 



    Defendeu o cabimento desta ação, baseada no poder geral de cautela, destacando o perigo de dano iminente, consistente em seu afastamento do exercício do cargo para o qual foi eleito.



    Ademais, também houve, nos autos, discussão acerca da licitude de prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, em matéria eleitoral, que já teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte e terá o mérito oportunamente apreciado.



    Entendeu igualmente violado o princípio do Juiz Natural, dada a não participação, no julgamento efetuado pela Corte regional, da Desembargadora Presidente da Corte, fato a macular o resultado a que se chegou.



    Sustentou, assim, haver suficiente plausibilidade jurídica nas argumentações apresentadas, a demonstrar a plena viabilidade do apelo extremo a ser interposto nos autos.



    Também aduziu padecer referida decisão de exequibilidade imediata, dada a ausência de balizamento concreto acerca da destinação dos votos, defendendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração, ainda a serem opostos perante aquela Corte Eleitoral.



    Em 14/10/20, neguei seguimento ao pedido por entender que a jurisdição cautelar da Corte não teria, em tese, sido inaugurada. 



    Contra essa decisão, a defesa apresentou tempestivo agravo regimental, mediante o qual destaca o estado de excepcionalidade da medida, que decorre da manifesta plausibilidade de suas alegações, a justificar a atuação excepcional deste Supremo Tribunal, frente à ilicitude de prova obtida por meio de gravação ambiental



    O agravante assevera que a utilização da gravação ambiental como prova foi objeto de discussão pelo Tribunal Regional Eleitoral/DF e submetida ao Tribunal Superior Eleitoral no recurso defensivo, teve a sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 1.040.515 (Tema nº 979), de minha relatoria.



    Afirma o defensor do requerente que o extraordinário paradigma trata justamente da necessidade de autorização judicial ou não para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à conversa, apta a instruir ação eleitoral. 



    Reitera, dessa forma, “a existência de matéria constitucional a legitimar a atuação do STF no exercício do Poder Geral de Cautela do relator, ainda que de modo excepcional.”



    Consigna, ainda, o viés constitucional consubstanciado no fato de o Tribunal Superior Eleitoral ter, em tese, alterado a sua jurisprudência a respeito da tempestividade da ação de impugnação de mandato eletivo, aplicando o novo entendimento sem observar o art. 16 da Constituição da República, segundo o qual “[a] lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.”



    Por essas razões, o agravante defende o risco concreto de se tornar irreversível o grave prejuízo a que estaria submetido.



    Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja acolhida a tutela cautelar de suspensão dos “efeitos da decisão do TSE até, ao menos, a interposição de recurso extraordinário, momento no qual será aberta nova possibilidade para o Agravante formalizar o pedido de atribuição de efeitos suspensivos”. 



    Em 29 de outubro de 2020, deferi a medida liminar para suspender a execução do cumprimento do acórdão da Corte eleitoral até o julgamento definitivo deste incidente.



    É o relatório. Decido.



    Como visto, buscou-se na presente petição suspender a execução do acordão da Corte eleitoral que confirmou a cassação do mandato de Deputado distrital exercido pelo requerente relativa à legislatura (2019-2022).



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ocorrida nesta data, não há informação alusiva à reeleição do postulante, a revelar a perda de objeto desta petição.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicada a presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente